Tribunal: CARF
Processo: 10983.900765/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.900765/2013-10
ACÓRDÃO
1202-001.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. POSSIBILIDADE
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no
177.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900765/2013-10
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-70.478 - 15a Turma da
DRJ/POR, Sessão de 4 de outubro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 044457837, HOMOLOGANDO
PARCIALMENTE A DCOMP de no 38501.75759.130712.1.3.02-6500 e NÃO
HOMOLOGANDO
as
DCOMP
de
no
36902.25742.130712.1.3.02-3601,
30549.06631.170712.1.3.02-8569,19817.18168.200712.1.7.02-0119,
29467.61170.200712.1.3.02-0984,
10932.69980.230712.1.3.02-3027,
33329.54002.240712.1.3.02-3005,
36741.28641.250712.1.3.02-9414,
41650.44096.300712.1.7.02-9094,
02435.20833.300712.1.3.02-9302,
20941.15904.310712.1.3.02-0230,
26231.50388.010812.1.3.02-7317,
22112.09445.020812.1.3.02-0974,
40932.15501.030812.1.3.02-5366,
08539.85729.070812.1.3.02-4152,
17322.86682.080812.1.3.02-7480,
25897.21630.100812.1.3.02-7239 e 06372.92110.150812.1.3.02-9538, as quais
utilizam crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ - Exercício 2008 - 01/01/2007 a
31/12/2007, de titularidade de PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO
LTDA, CNPJ 02.521.635/0001-60, incorporada em 31/12/2008, com valor
pleiteado de R$ 5.142.026,08, para compensação dos débitos nelas declarados.
O referido despacho fora emitido em 01/03/2013, nos termos abaixo:
De forma complementar ao despacho em análise, fora disponibilizada à
contribuinte a Análise das Parcelas de Crédito, como a seguir parcialmente
reproduzida:
Cientificada da decisão em 15/03/2013, a interessada postou, em 16/04/2013,
Manifestação de Inconformidade, afirmando, com relação às estimativas
compensadas não homologadas, que todas estão em contencioso administrativo,
em que requer a anulação da decisão recorrida e a suspensão do presente
processo até resolução das lides envolvendo as DCOMP cujo crédito lastreiam as
estimativas glosadas Junta despachos decisórios e respectivas manifestações de
inconformidade das compensações não homologadas relacionadas ao presente
processo.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900765/2013-10
3
A 15a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:

(...)
DAS NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)Ou seja, somente são nulos no âmbito dos procedimentos de determinação e
exigência do crédito tributário os atos em que se verifique a incompetência para
lavratura ou decisão, ou a preterição do direito de defesa. As demais
irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade e são
passíveis de saneamento, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235/72.
(...)
Exatamente pelo cumprimento de tais requisitos, o impugnante pôde identificar
eventuais pontos de discordância e divergências, não se vislumbrando causas de
nulidade no aludido despacho.
DA SUSPENSÃO ATÉ ANÁLISE DAS DCOMP DE ORIGEM
Inexiste previsão legal para sobrestamento no processo administrativo fiscal,
norteado pelo princípio da oficialidade, razão pela qual não é possível aguardar a
solução das lides relacionadas.
DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Conforme relatado, estimativas foram desconsideradas tendo em vista utilizarem-
se de compensações as quais foram não homologadas.
DA INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM LASTRO EM
DCOMP ANTERIORES INDEFERIDAS TOTAL OU PARCIALMENTE
A negativa do direito creditório se deu com base em DCOMP não homologadas,
das quais foi efetuada a ciência ao contribuinte. De conhecimento do
contribuinte, portanto, tratar-se de crédito desprovido de liquidez e certeza.
Conforme relatado, o ato combatido aponta como causa das não
homologação/homologação parcial a indisponibilidade de parte do crédito
buscado, após recomposição dos valores declarados em DIPJ.
De plano, esclareça-se que a autoridade não desconsiderou as DCOMP em que as
compensações das estimativas mensais teriam sido informadas e formalizadas,
mas procedeu à glosa de parcela dos valores compensados no saldo negativo do
período, diante da decisão administrativa de não homologação ou homologação
parcial das compensações.
Constatando-se que o contribuinte formou o crédito atualmente em litígio com
base em créditos anteriores, o indeferimento do crédito anterior, por óbvio, irá
repercutir na liquidez e certeza das utilizações seguintes.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900765/2013-10
4
Apesar do caráter de confissão de dívida da DCTF e da DCOMP, a Coordenação-
Geral de Tributação (Solução de Consulta Interna no 18, de 13 de outubro de
2006), em relação às DCTF, e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(Parecer PGFN/CAT no 1658/2011), em relação às DCOMP, já se pronunciaram
acerca da falta de certeza e liquidez da exigibilidade das antecipações devidas a
título de estimativas mensais, fato a comprometer a cobrança e a inscrição em
Dívida Ativa de tais débitos.
Anotam aquelas autoridades que, como a estimativa seria uma mera antecipação
do tributo devido a ser apurado ao final do período, o valor mensalmente devido
não assumiria a natureza de obrigação tributária e crédito tributário, não sendo
passível, conseqüentemente, de cobrança e de inscrição em Dívida Ativa da
União, vez que não atendidos os pressupostos de certeza e liquidez.
Consta ainda entendimento expresso daquelas autoridades de que, apesar de
serem instrumentos de confissão de dívida, nem a DCTF, nem a DCOMP, teriam o
poder de transformar em crédito tributário, o que tem a natureza de mera
antecipação do devido.
Disto decorre que, mesmo declarada/confessada a antecipação (estimativa) do
tributo como débito em DCTF ou DCOMP, em não sendo homologada a
compensação, ela deve ser tida por inexistente, porque o débito não será passível
de cobrança e de inscrição em dívida ativa.
Nos bancos de dados da RFB não consta reforma das decisões de não
homologação das compensações e, diante da falta de exigibilidade dos débitos
das demais estimativas mensais, por inexistir liquidez e certeza do crédito, o
resultado daquele outro processo afeta o valor do saldo negativo apreciado
nestes autos, porque não se configura possível a sua inclusão no saldo negativo
do período antes de regularizada a sua extinção mediante homologação da
compensação ou pagamento.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECENDO direito creditório trazido
a litígio.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

(...)DO MÉRITO
Conforme já mencionado, os valores das estimativas dos meses de janeiro a
outubro de 2007 não podem ser glosados do saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2007.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900765/2013-10
5
Como é de notório conhecimento, os regimes jurídicos de lançamento tributário
previstos no Código Tributário Nacional - CTN, nos artigos 147 a 150,
compreendem toda a atividade de apuração, determinação da matéria tributável,
e liquidação do débito, até uma atuação meramente residual, na qual a
autoridade fiscal apenas verifica a exatidão da apuração e do recolhimento,
realizada pelo contribuinte (ato que pode, inclusive, ocorrer de forma tácita).
É preciso que se esclareça, de forma definitiva, que os efeitos da apuração,
declaração e pagamento realizado, antecipadamente, pelo contribuinte nos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação não são condicionais, ou seja,
independem de efeito futuro.
Os débitos declarados e recolhidos, na sistemática prevista no CTN, artigo 150,
não estão com a exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos:
(...)
Diante da leitura dos dispositivos legais supra, não há que se confundirem as duas
situações: A extinção do crédito tributário ocorre desde o momento em que o
contribuinte realiza a apuração do tributo devido, antecipa o pagamento e
cumpre a respectiva obrigação acessória com a entrega da declaração.
(...)
Inexiste qualquer óbice para a convalidação do saldo negativo ora em exame. Isto
porque, em caso de confirmação da não homologação das compensações das
estimativas, o respectivo crédito tributário será regularmente exigido do
contribuinte ao término dos respectivos processos administrativos e, na hipótese
da inadimplência, através de processo de execução fiscal, que, portanto, irá
recompor o saldo negativo.
Até mesmo porque, desde a edição da Lei n.° 9.430, de 27/12/1996, a
compensação de tributos federais encontra-se regulada da seguinte forma:
(...)
Desta forma, em qualquer hipótese de argumentação, o débito de estimativa,
objeto de compensação não homologada, deverá ser considerado na formação do
saldo negativo, não podendo ser indeferida a homologação da compensação
solicitada com o crédito do saldo negativo.
Portanto, as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação devem ser
consideradas como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não
sejam homologadas, nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito
decorrente da não homologação através de processo de execução fiscal.
O que não se pode admitir a toda evidência, é a dupla cobrança do débito, objeto
de compensação não homologada, por meio da redução do saldo negativo do
exercício.
(...)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900765/2013-10
6
Por isso, não há razão para invalidar ato que tenha atingido sua finalidade, sem
causar dano algum, seja ao interesse público, seja a direitos de terceiros. Muitas
vezes as anulações e revogações são praticadas em nome da restauração da
legalidade ou da melhor satisfação do interesse público, mas na verdade
configuram abuso ou desvio de poder.
Diante dos argumentos acima expostos, bem como, da melhor jurisprudência
sobre a matéria, evidencia-se, portanto, a improcedência do procedimento
adotado contra a Requerente, devendo ser reformada a decisão recorrida.,
IV-Do Pedido
Ante todo o exposto, requer-se que seja dado provimento ao presente recurso,
com o consequente reconhecimento do direito ao valor integral do Saldo
Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2007 pleiteado e aproveitado pela
Recorrente.

Finalmente, o recorrente anexou petição as e-fls. 344/345 requerendo a aplicação
da Súmula Carf 177 ao caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre ressaltar que o ponto controvertido da presente demanda
administrativa consiste no não reconhecimento do crédito solicitado pelo contribuinte no valor de
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900765/2013-10
7
R$ 2.741.569,73, este transmitido pelo Per/Dcomp no 30526.98332.180612.1.2.02-2719, que é
referente ao Crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007.
Apenas para ilustrar, segue o quadro demonstrativo das Per/Dcomps glosadas
insertono próprio Acórdão recorrido:

O motivo do não reconhecimento do direito creditório teria sido em razão da não
homologação de DCOMPs anteriormente transmitidas, conforme trechos do Acórdão recorrido, in
verbis:
A negativa do direito creditório se deu com base em DCOMP não homologadas,
das quais foi efetuada a ciência ao contribuinte. De conhecimento do
contribuinte, portanto, tratar-se de crédito desprovido de liquidez e certeza.
(...)
Disto decorre que, mesmo declarada/confessada a antecipação (estimativa) do
tributo como débito em DCTF ou DCOMP, em não sendo homologada a
compensação, ela deve ser tida por inexistente, porque o débito não será passível
de cobrança e de inscrição em dívida ativa.
Por sua vez, cada um deles se encontra em litígio, conforme tabela abaixo:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900765/2013-10
8

Nos bancos de dados da RFB não consta reforma das decisões de não
homologação das compensações e, diante da falta de exigibilidade dos débitos
das demais estimativas mensais, por inexistir liquidez e certeza do crédito, o
resultado daquele outro processo afeta o valor do saldo negativo apreciado
nestes autos, porque não se configura possível a sua inclusão no saldo negativo
do período antes de regularizada a sua extinção mediante homologação da
compensação ou pagamento.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECENDO direito creditório trazido
a litígio.

Nesse contexto, inconformado, o recorrente sustentou em suma que:
“(...) Inexiste qualquer óbice para a convalidação do saldo negativo ora em
exame. Isto porque, em caso de confirmação da não homologação das
compensações das estimativas, o respectivo crédito tributário será regularmente
exigido do contribuinte ao término dos respectivos processos administrativos e,
na hipótese da inadimplência, através de processo de execução fiscal, que,
portanto, irá recompor o saldo negativo.
(...)
Desta forma, em qualquer hipótese de argumentação, o débito de estimativa,
objeto de compensação não homologada, deverá ser considerado na formação do
saldo negativo, não podendo ser indeferida a homologação da compensação
solicitada com o crédito do saldo negativo.
Portanto, as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação devem ser
consideradas como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não
sejam homologadas, nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito
decorrente da não homologação através de processo de execução fiscal.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900765/2013-10
9
O que não se pode admitir a toda evidência, é a dupla cobrança do débito, objeto
de compensação não homologada, por meio da redução do saldo negativo do
exercício.
(...) IV- Do Pedido
Ante todo o exposto, requer-se que seja dado provimento ao presente recurso,
com o consequente reconhecimento do direito ao valor integral do Saldo
Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2007 pleiteado e aproveitado pela
Recorrente. (...)

Sendo assim, depreende-se de quadro acima que a divergência consiste na ausência
de confirmação do PER/DCOMP no valor de R$ 2.741.569,73 para fim de compensação de débitos
próprios.
Nesse sentido, a respeito da glosa da estimativa compensada é de se observar a
normativa do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que compreende a situação fática em apreço,
especificamente no que diz respeito as Dcomps não homologadas, in verbis:
13. De todo o exposto, conclui-se:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro
do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação;
não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;

Sendo assim, o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo
negativo de origem de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996 deve ser reconhecido.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, conforme Parecer
Normativo Cosit no 02/2018 supramencionado, segundo o qual detém status de norma
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900765/2013-10
10
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Deste feita, cabe transcrever alguns julgados do CARF que corroboram com o
posicionamento aqui adotado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator designado Luiz Fabiano
Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese
de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que,
de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.

Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz Augusto de Souza
Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo negativo do
período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator designado Allan Marcel
Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS
ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao cômputo de
estimativas liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, sob pena de cobrança em duplicidade. A propósito do tema, foi aprovada pela 1a
Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.368 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900765/2013-10
11
Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Nesse quadro, é de se deferir o pleito do Recorrente também quanto ao ponto
examinado, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em
questão as estimativas de IRPJ/CSLL extintas por compensação. Assim, considerando o valor integral
das estimativas extintas por compensação e o crédito de R$ 4.255,88 a título de retenções de CSLL
comprovadas pelo contribuinte, foi apurado o saldo negativo de CSLL no ano-calendário no ano-
calendário de 2005, conforme segue

Assevera-se ainda, que a 1a Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 - aprovou a Súmula CARF no 177:

Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Sendo assim, no que diz respeito a antecipação da estimativa compensada com
saldo negativo de períodos anteriores, objeto do presente processo administrativo, embora o
crédito correspondente à DCOMP de no 30526.98332.180612.1.2.02-2719, relativo ao débito de
estimativa de IRPJ apurado no ano calendário de 2007, no valor de R$ 2.741.569,73, não tenha
sido confirmado pelo fato de não ter sido reconhecida a homologação da respectiva parcela, de
acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e aplicação da súmula
CARF 177, mesmo que as compensações das estimativas mensais não tenham sido homologadas,
devem ser consideradas na apuração do saldo negativo, razão pela qual superado tal objeto.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO para reconhecer o valor remanescente de R$ 2.839.790,35 e, por conseguinte,
como saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2007, homologo o valor total de R$
3.139.302,37 a ser compensado até o limite do crédito disponível.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 368
DF CARF MF
Original